Tribunal: TJES
Processo: 0002731-45.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002731-45.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CANDIDA FERREIRA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR.
TOI.
IRREGULARIDADE. RESOLUÇÃO Nº
414
DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA.
ÔNUS PROBATÓRIO. ASSINATURA DE DESCONHECIDO. INSUFICIENTE PARA CONSTATAR CONTRADITÓRIO. DANO MORAL IN RE IPSA.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

I – A norma regulamentadora da ANEEL, Resolução nº 414, estipula, para os casos em que se busca verificar a possível irregularidade na medição de energia elétrica no padrão de consumo, algumas regras procedimentais. Dentre elas, inclui-se a entrega de cópia do TOI ao consumidor, ou à pessoa que acompanhar a inspeção

II – Não basta a assinatura de um desconhecido às partes, sem prova de notificação prévia do consumidor para participar da perícia em questão, para configurar validade ao procedimento adotado.

III – ainda que a Resolução da ANEEL disponha sobre a viabilidade de a prestadora de serviço público proceder a recuperação de sua receita caso constate a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora, e ainda que tomado o TOI como ato administrativo propriamente dito, a atenção ao princípio do devido processo legal, também aplicável na seara administrativa, é imperiosa.

IV – Acerca da caracterização do dano moral em casos como presente, prescinde a comprovação de efetivo prejuízo, dado seu caráter
in re ipsa.

V – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002731-45.2021.8.08.0030

APELANTE: MARIA CANDIDA FERREIRA

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

JU
IZ
DE DIREITO: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA CANDIDA FERREIRA
, em face da sentença proferida pelo JUÍZO DE LINHARES – 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL, a qual julgou improcedentes os seus pedidos iniciais no bojo de ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais outrora ajuizada em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Em suma, sustenta a apelante que a lavratura do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) pela empresa apelada ocorreu de modo irregular, sem a sua presença, na figura de consumidora. Dessa forma, alega que deve ser, consequentemente, anulada a penalidade imposta a ela, bem como que haja a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em razão do transtorno suportado pela autora.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Em suma, a lide, em sua origem, gravita entorno de alegada identificação de fraude no consumo de energia pela apelante, constatada, segundo a apelada, no TOI – nº 3488950, lavrado em 25/08/2020, fato que gerou a cobrança de valores não apurados em retroação (consumo não faturado) relativo ao período de agosto de 2017 a agosto de 2020, resultando em um débito no valor de R$ 8.056,31 (oito mil e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos).

Consoante a alegação da autora/apelante, não houve ciência, por ela, da retirada do seu medidor, tampouco da perícia técnica realizada no local, uma vez que não estava presente no momento e afirma não ter recebido a cópia do TOI realizado, conforme preceitua a legislação.

Não obstante o narrado, o juízo
a quo
entendeu pela improcedência dos pedidos elencados em inicial, uma vez que os documentos apresentados em sede de defesa pela apelada, incluindo a cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção anexado à fl. 84 contendo assinatura de um terceiro que, alegadamente, estava na residência no momento da vistoria, seriam suficientes para comprovar que a empresa recorrida cumpriu com todos os preceitos legais.

Pois bem.

Casos como o dos autos revelam-se já recorrentes em nossa Corte, que vem já sedimentando seu entendimento sobre o tema.

Como resta já cediço, as condições para a atuação das concessionárias de serviços públicos de energia elétrica na apuração de fraude e na cobrança decorrente de recuperação de consumo efetivo por fraude, foram objeto de definição pelo Superior Tribunal de Justiça em
recurso repetitivo
, o que não parece ter sido observado no caso presente, a impor a reforma dos termos da decisão recorrida.

Assim definiu o STJ no
Tema nº 699
:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,

desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica,
mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

Nesse sentido, destaca-se, ainda, que a norma regulamentadora da ANEEL, Resolução nº 414, estipula, para os casos em que se busca verificar a possível irregularidade na medição de energia elétrica no padrão de consumo, algumas regras procedimentais. Dentre elas, inclui-se a entrega de cópia do TOI ao consumidor, ou à pessoa que acompanhar a inspeção, sendo facultado a solicitação de perícia técnica posteriormente, a saber:

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010)

§ 5º
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Nesse diapasão, no caso em comento, a parte apelada junta, à fl.87, cópia dos comunicados emitidos, bem como do TOI realizado, além das fotos do momento da inspeção nas folhas seguintes, tudo conforme estipula o art. 129 da Resolução supracitada.

Ocorre que, embora a empresa recorrida afirme não haver irregularidades no procedimento adotado, ressalta-se que não há comprovação de que a consumidora-apelante, ou o seu esposo, estavam presentes no momento da realização do TOI, havendo nele a assinatura de um terceiro estranho à lide, o sr. Victor Lopes de Lima, alegadamente desconhecido pela parte autora.

Vale salientar, como já bem consolidou a jurisprudência da Corte Superior, que não basta a assinatura de um desconhecido às partes, sem prova de notificação prévia do consumidor para participar da perícia em questão, para configurar validade ao procedimento adotado, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APURAÇÃO DE FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. DANO MORAL INDEVIDO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. I – Na origem, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de dívida e obrigação de fazer, c/c indenização por danos morais. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da dívida. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II –
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos: "No caso concreto, não consta a assinatura do consumidor no TOI n. 33793. Os funcionários da CELG informaram que ele não estava em sua casa no momento da remoção do medidor, e que o termo teria sido assinado por uma testemunha que é desconhecida por ambas as partes. Do mesmo modo, não há comprovação de que o consumidor tenha sido notificado por meio de carta com AR para acompanhar a perícia realizada no medidor.
Para completar, a CELG também deixou de encaminhar o medidor a órgão vinculado à segurança pública e/ou órgão metrológico oficial. Ela própria realizou a perícia à revelia do consumidor. Em situações semelhantes, este TJGO já se posicionou no sentido de
ser nulo o TOI lastreado em perícia realizada de forma unilateral e sem a comprovação de que o consumidor foi ao menos cientificado a acompanhá-la.
Confira-se: (...) Nesse cenário, não há como conferir validade ao procedimento administrativo instaurado, uma vez que conduzido sem observância das normas aplicáveis à espécie. (...) Em situações análogas, esta Corte tem entendido que é "descabido arbitrar indenização por dano moral quando a cobrança unilateral da concessionária por suposta fraude no medidor não importar negativação do nome do consumidor ou corte no fornecimento de energia elétrica" (TJGO, AC 5249959-10, Des. Beatriz Figueiredo Franco, 4ª Câmara Cível, DJe de 22/08/2022). [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.510.398/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

Ademais, tendo em vista a inversão do ônus da prova pelo magistrado
a quo
, perante

a negativa pela consumidora de que conhecia a pessoa que assinara o TOI e, portanto, de que fora devidamente cientificada do ocorrido, cabia à ré/recorrida demonstrar o contrário, por meio, exemplificadamente, da produção de prova testemunhal. Todavia, essa quedou-se inerte, não cumprindo com o ônus que lhe cabia.

Nesse teor, já se posicionou assim este Colendo Tribunal:

“EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial.
Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu
. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ. 2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização.” (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Posto isso, ainda que a Resolução da ANEEL disponha sobre a viabilidade de a prestadora de serviço público proceder a recuperação de sua receita caso constate a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora, e ainda que tomado o TOI como ato administrativo propriamente dito,
a atenção
ao princípio do devido processo legal, também aplicável na seara administrativa,
é imperiosa
.

Acresça-se que a
unilateralidade

da conduta da
C
oncessionária
de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não permite caracterizar nenhuma
irregularidade cometida por parte d
a apelante
,

cabendo sopesar
tal
vício do proce
dimento
administrativo
em favor do
consumidor
.

Logo, uma vez não comprovada a regularidade do procedimento adotado, a fornecedora de energia não se desincumbiu de seu ônus probatório, face a ausência de comprovação de envio do TOI à parte consumidora, circunstância que implica na reforma do comando sentencial, visto a ululante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.

Assim, como resta já sedimentado em nosso Tribunal, “
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não
é
suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
”.
(
TJES
, Classe: Apelação, 038170027320, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

Oportuno citar ser essa a jurisprudência já consolidada deste TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor, assim como se houve abalo de índole moral da suposta cobrança irregular e interrupção do fornecimento de energia.
2.
Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
3.
Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).
4. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista
a
inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia.
5.
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 064190014940, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. TOI. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O entendimento dominante, quiçá pacífico, do e. TJES é no sentido de que o TOI (termo de ocorrência de irregularidade) deve obedecer as prescrições constitucionais, legais e regulamentares, sobretudo resguardando ao consumidor a garantia do contraditório e ampla defesa.
2. A apuração unilateral de irregularidade sem a observância do devido processo legal resulta na impossibilidade de aplicação da multa decorrente da apuração irregular. Precedentes do e. TJES.

3.
Caso concreto em que a concessionária de serviço público de abastecimento de água não seguiu o procedimento previsto na Resolução n.º 008/2010 da ARSP, deixando de garantir ao consumidor o contraditório e a ampla defesa. (...) (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 021180087567, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Superado tal ponto, acerca da caracterização do dano moral em casos como presente, esta Egrégia Corte entende pela prescindibilidade da comprovação de efetivo prejuízo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. 1. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. 2. -
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado (AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15-03-2016, DJe 04-04-2016).
3. - Não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. - Recurso parcialmente provido. Indenização por dano moral fixada em R$3.000,00 (três mil reais). (TJES, Classe: Apelação, 035130237544, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018)

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Não há dúvidas, portanto que a sentença recorrida merece reparo neste ponto, na exata medida em que resta claro dos autos que o agir da EDP se deu em descompasso com as condições já estabelecidas pela jurisprudência pátria em recurso repetitivo.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, destaca-se que, dada a natureza da ofensa, o materialmente arbitrado é apenas uma tentativa de cumprir com a função punitiva, inibitória e, principalmente, reparatória da indenização moral devida.

Nessa esteira, julgo atender às funções supracitadas e aos critérios de razoabilidade de proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, o qual encontra-se em consonância com a jurisprudência.

É
preciso deixar muito claro que de modo algum se está aqui a compactuar com a fraude ou conceder um salvo conduto aqueles que opera
m
desvio de energia el
é
trica.

Ocorre que há um procedimento já definido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, bem como resolução de autoridade competente regulamentando as práticas da inspeção, que nada mais fazem, senão, consagrar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bases principiológicas de nosso ordenamento jurídico, razão mesma pela qual tal procedimento há de ser, definitivamente, observado pelas concessionárias de energia a fim de fazerem valer seus direitos.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar o
decisum
atacado, de modo que julgo procedente o pleito autoral para (i) reconhecer a nulidade do débito discutido e (ii) condenar o apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, nos termos do artigo 487, I do CPC. Destaco que esse
quantum,
por se tratar de obrigação contratual, deverá ser corrigido monetariamente desde o vencimento, e juros moratórios pela SELIC desde a citação, conforme preceitua o art. 406, §1º do CC/02, sendo vedada a cumulação de ambos sob pena de
bis in idem.

Ademais, inverto os ônus sucumbenciais, impondo à parte requerida/apelada condenação de pagamento a título de honorários advocatícios da ordem de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC, já considerado o trabalho desempenhado nesta instância.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.